Tribunal: TJMT
Processo: 1040403-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040403-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[S. B. H. F. D. A. - CPF: 051.445.011-84 (APELADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA BARCO HERNANDES - CPF: 044.968.601-98 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS DE SOUZA BARCO HERNANDES - CPF: 044.968.601-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040403-82.2023.8.11.0041.

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

APELADO:

S.B.F.F.D.A, representado por LAIS DE SOUZA BARCO HERNANDES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUINZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. contra a sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por S.B.F.F.D.A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A demanda originou-se de cancelamento de voo com atraso de mais de 15 horas para a chegada ao destino final.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) Se o cancelamento do voo e o consequente atraso de mais de 15 horas configuram falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. (ii) Se o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância a título de indenização moral é adequado, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III.

Razões de decidir

Constatou-se a falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, uma vez que o passageiro foi realocado para voo diverso, chegando ao destino com atraso considerável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais foi considerado excessivo, razão pela qual é adequada a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se o caráter pedagógico-punitivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo que resulta em atraso superior a quinze horas impõe a responsabilidade objetiva da requerida, devendo ser compensados os danos morais suportados pelo consumidor. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 1027000-80.2022.8.11.0041; Apelação nº 1008815-94.2022.8.11.0040. "

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040403-82.2023.8.11.0041.

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

APELADO:

S.B.F.F.D.A, representado por LAIS DE SOUZA BARCO HERNANDES.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1040403-82.2023.8.11.0041, ajuizada por
S.B.F.F.D.A, representado por Lais de Souza Barco Hernandes
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da condenação. (Id. 262282583).

Em suas razões recursais de Id 262282586, a parte apelante sustenta que o cancelamento do voo foi causado por ajustes necessários no tráfego aéreo, portanto, se trata de força maior.

Relata que a alteração do voo foi informada com mais de 72h de antecedência, bem como que fora prestada toda a assistência devida aos passageiros, com a realocação em voo alternativo e a oferta de vouchers de alimentação.

Relata a inexistência de danos morais indenizáveis, sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões de Id. 262282592
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 273547898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1040403-82.2023.8.11.0041, ajuizada por
S.B.F.F.D.A, representado por Lais de Souza Barco Hernandes
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da condenação. (Id. 262282583).

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea
com programação de retorno no dia 30 de janeiro de 2023, com uma conexão em Campinas e a previsão de chegada em Cuiabá à 1h da manhã do dia seguinte.

Ocorre que ao chegar em Campinas na conexão, foi-lhe informado que seu voo havia sido cancelado, com a realocação em voo diverso somente no dia seguinte às 09h05m, chegando em Cuiabá às 10h25m, com um atraso de 15h.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor retornou ao destino 15 horas depois do esperado, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025